Tribunal: TJPA
Processo: 0839900-33.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839900-33.2018.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: RAIMUNDO DAVI MARQUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ALEGADA AUSÊNCIA DE COBERTURA POR INADIMPLEMENTO DO SEGURADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 257 DO STJ. A FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE TEVE LESÃO PARCIAL INCOMPLETA NO PÉ (50%) EM GRAU INTENSO (75%). PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO ACOLHIDO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI 11.945/2009 PELO JUÍZO
A QUO
. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por
RAIMUNDO DAVI MARQUES
, julgou procedentes os pedidos autorais,
in verbis
(Num. 15156742):

“Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, para
CONDENAR
a requerida a pagar ao requerente o valor de
R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
a título de pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT
, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ), e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente (04/09/15).

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

Considerando que no ID 84091865 o réu já comprovou o pagamento da guia concernente aos honorários periciais,
à UPJ para proceder ao DEPÓSITO dos HONORÁRIOS DA PERITA designada pelo juízo
, conforme dados bancários informados no ID 86035953 - Pág. 3.

Nos termos do artigo 46, caput, da Lei estadual n. 8.328, de 29/12/2015, fica advertida a parte responsável de que, na hipótese de, havendo custas, não efetuar o pagamento delas no prazo legal, o respectivo crédito, além de encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, sofrerá atualização monetária e incidência de outros encargos legais.

Fica autorizado o desentranhamento de documentos por quem os juntou, exceto a procuração, substituindo os por cópias que poderão ser declaradas autênticas pelo patrono nos termos do artigo 425, IV do CPC/2015, devendo o cartório certificar o ato de desentranhamento.

Certificado o trânsito em julgado, havendo custas pendentes, intime-se o responsável para o recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Inerte, inscreva-se.

Após, cumpridas as cautelas legais, arquivar os presentes autos e dar baixa na distribuição.”

Irresignada, a ré interpôs recurso de Apelação (Num. 15156744), aduzindo a necessidade de reforma da sentença, haja vista que a negativa de pagamento administrativo se deu em razão da ausência de cobertura, por ser o proprietário inadimplente. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões (Num. 15156746), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal, sobre a verificação do alegado desacerto da sentença guerreada, que julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a seguradora ao pagamento do valor R$ 5.062,50 a título de seguro DPVAT,
sob o argumento de que o segurado estava inadimplente, e, que sua lesão não teria cobertura.

Consta dos autos que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito em 04/09/2015, sofrendo esmagamento do pé direito com perda de tecido musculo esquelético. Aduziu que o acidente lhe causou debilidade permanente, não recebendo qualquer valor de indenização na esfera administrativa.

Diante disso, a parte autora ajuizou a ação pugnando pela importância de R$ 13.500,00 (Num. 15156686). Juntou documentos (Num. 15156687 a Num. 15156691).

A ré apresentou contestação (Num. 15156700), alegando que o autor não faz jus ao seguro DPVAT, vez que o proprietário do veículo estava inadimplente, portanto, seria legítima a negativa da seguradora. Ademais, que não estaria comprovada a invalidez permanente que justificasse o seguro pleiteado.

Fora realizada perícia judicial, onde o perito médico constatou invalidez permanente, parcial, incompleta, com perda de repercussão de grau intenso (75%) do pé direito (Num. 15156737).

Pois bem.

Quanto a alegação recursal da suposta ausência de cobertura, em razão do reclamante se encontrar inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório, é válido trazer a lume a Súmula n.º 257 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 257/STJ:
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”.

Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio.

A propósito, colhem-se julgados da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual,"a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VÍTIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.
2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido.” ( AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio.
2. Nos termos da Súmula 257/STJ: ‘A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização’.
3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

De plano, infere-se que é caso de não provimento do recurso.

Ademais, a lesão sofrida pelo recorrido faz
jus
ao percebimento do seguro pretendido, nos termos da sentença e conforme perícia judicial. Explico.

Nesse ponto, vê-se a necessidade de atenção aos requisitos contidos na tabela contida na Lei 6.194/1941, haja vista que o STF no julgamento da ADI 4350, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgada em 23/10/2014, concluiu pela constitucionalidade da Lei 11.945 de 2009, que trouxe consigo a tabela anexa para fixação de indenização referente ao seguro DPVAT, pondo fim a qualquer debate acerca de sua suposta inconstitucionalidade.

A Lei n.º 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Art. 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1º
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

No caso dos autos, a sentença guerreada considerou a comprovação por parte da autora da efetiva invalidez permanente, de forma a fazer
jus
a indenização securitária no valor de R$ 5.062,50, considerando o laudo pericial (Num. 15156737).

Analisando os autos, entendo que a recorrente não juntou qualquer argumento sólido de que a perícia não corresponde com a realidade dos fatos. Desta feita, entendo que se deve dar crédito ao laudo pericial médico acostado aos autos, realizado por perito médico, que detectou lesão permanente parcial incompleta no pé direito, em grau intenso (75%).

Diante disso, entendo que o magistrado de primeiro grau acertou em julgar procedente a demanda, uma vez que o valor devido não havia sido pago administrativamente pela recorrente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE NOVA PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR -
AMPUTAÇÃO DE DOIS DEDOS DO PÉ - INVALIDEZ PARCIAL COMPLETA - ENQUADRAMENTO NA TABELA PREVISTA NA LEI 6.194/74 - INDENIZAÇÃO DEVIDA
- CORREÇÃO MONETÁRIA - DESDE A DATA DO SINISTRO - JUROS DE MORA - DESDE A CITAÇÃO. - Se a prova pericial produzida nos autos prestou os esclarecimentos necessários para a solução da lide, não há necessidade de nova prova técnica, notadamente porque o juiz, na qualidade de destinatário das provas, tem a faculdade de indeferir aquelas que não se prestem a formar seu convencimento, sem que se configure cerceamento de defesa - Nos casos de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa à Lei 6.194/94, e o valor da indenização será aquele resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura -
Atestado pelo perito que a parte sofreu a amputação de dois dedos do pé, faz ela jus à indenização de 10% sobre o valor máximo da cobertura (R$13.500,00), para cada dedo
- A correção monetária tem como marco inicial a data da ocorrência do sinistro, tendo em vista o entendimento consolidado no REsp 1483620 SC, de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 27/05/2015 - Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - AC: 10236130015837001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/10/2019, Data de Publicação: 01/11/2019).

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RECURSO INTERPOSTO PELA SEGURADORA E PELO SEGURADO – VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE TEVE AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DE UM DOS DEDOS DA MÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO NÃO ACOLHIDA – CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI 11.945/2009 – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NA EQUIDADE, DADO O VALOR ÍNFIMO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO DA SEGURADORA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I - Tendo a vítima de acidente automobilístico sofrido amputação da falange distal de um dos dedos da mão, reputa-se correto o valor da indenização fixado em 10% (dez por cento) do capital segurado, haja vista que o caso não trata de invalidez de um dos dedos da mão, mas sim de hipótese definida na tabela anexa à Lei 11.945/2009 como sendo de perda anatômica completa de um dos dedos da mão.
II- Afasta-se a sucumbência recíproca quando se constata que o autor teve sua pretensão principal formulada na ação de cobrança integralmente acolhida, devendo a ré arcar, por conseguinte, com o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados com base no § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil, tendo em vista o valor ínfimo da indenização. (TJ-MS - APL: 08000754420158120010 MS 0800075-44.2015.8.12.0010, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 08/03/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação).

Portanto, como o apelado não efetuou qualquer pagamento de indenização do seguro DPVAT em favor do apelante, o apelado de fato faz jus a indenização pretendida, razão pela qual deve-se manter
in totum
a sentença.

Da leitura da norma legal vigente sobre o tema, conclui-se que ao pagamento da indenização no valor de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos Reais), deve-se levar em consideração o grau de invalidez do segurado.

Destarte, de acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, para perda funcional completa de um dos pés, aplica-se o percentual de 50% sobre o teto indenizável de R$ 13.500,00, o que totaliza o valor de R$ 6.750,00.

Ademais, aplica-se o percentual de 75% referente ao grau da lesão intensa, conforme atestado por perito. Destarte, o valor R$ 5.062,50 fixado em sentença, demonstra-se plenamente escorreito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/07/2024